Tribunal: STF
Processo: Rcl 59775
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 48. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada a relação comercial de natureza civil com transportadores autônomos de carga, bem assim afastada a existência de vínculo empregatício com o contratante e, consequentemente, a competência da Justiça do Trabalho.



    2. Limitando-se o ato reclamado a cumprir decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em conflito de competência e não havendo análise da matéria versada na ADC 48, inexiste estrita aderência temática entre o ato reclamado e o decidido no paradigma.



    3. Agravo interno desprovido.